Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016218-75.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPEDITA ANTONIA PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 203.604.281-34 (AGRAVADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (AGRAVANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 85.031.334/0002-66 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Na linha das orientações jurisprudenciais, cabe à agravante juntar prova inequívoca da condição financeira para obter o benefício pleiteado, e a simples juntada de balanço patrimonial referente ao mês de julho de ano passado e de relação de credores do ano de 2016, por si só, não são suficientes, ainda que decretada a falência, para o deferimento da benesse, porquanto não comprovam a incapacidade financeira da pessoa jurídica e/ou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.
(TJ-MS - AI: 14024797320208120000 MS 1402479-73.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021